Tribunal: TCU
Processo: 006.296/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho do relator que negou efeito suspensivo a recurso de revisão interposto pelo agravante.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto pelo Sr. José Airton Pires de Sousa, ex-prefeito do município de São João do Rio do Peixe/PB, contra despacho do relator que negou efeito suspensivo a recurso de revisão apresentado contra o Acórdão 11395/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao agravante.